Tribunal: TJBA
Processo: 8029269-81.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029269-81.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA AMELIA COSTA FONSECA

Advogado(s)
:
ADESSIL FERNANDES GUIMARAES JUNIOR

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO REGULADO. REAJUSTE DE 86,30% EM MAIO/2023. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA 952 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO
.

1.

Em contratos individuais regulados pela Lei 9.656/98, os reajustes anuais devem obedecer aos parâmetros estabelecidos pela ANS e aos princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual.

2.

Reajuste anual de 86,30% aplicado sem base atuarial idônea, sem motivação técnica e com previsão contratual genérica viola os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 952.

3.

A ausência de justificativa concreta do aumento, aliada ao impacto excessivo na continuidade do contrato, caracteriza abusividade, ainda que não se trate de consumidor idoso ou de reajuste por faixa etária.

4.

Recurso parcialmente provido
. Sentença reformada para declarar a nulidade do reajuste, readequar a mensalidade aos índices da ANS e restituir de forma simples os valores pagos indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação
8029269-81.2023.8.05.0080
, figurando como Apelante
ANA AMÉLIA COSTA FONSECA
e

apelada
SEGURADORA BRADESCO SAÚDE S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA